Tribunal: TJES
Processo: 5001120-36.2024.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001120-36.2024.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RECORRIDO: MARIA NATALINA NORBERTO DA ROCHA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA A TÍTULO DE “CONTRIBUIÇÃO AMBEC”. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA OS DESCONTOS. LESÃO MORAL CARACTERIZADA. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5001120-36.2024.8.08.0007
Recorrente: ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS MUTUALISTAS PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC

Recorrida: MARIA NATALINA NORBERTO DA ROCHA
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA A TÍTULO DE “CONTRIBUIÇÃO AMBEC”. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA OS DESCONTOS. LESÃO MORAL CARACTERIZADA. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (1). DA LIDE.
EM SUA PETIÇÃO INICIAL, A REQUERENTE AFIRMA QUE PERCEBEU DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, EFETUADOS PELA REQUERIDA SOB A DENOMINAÇÃO “CONTRIB. AMBEC 0800 023 1701”, A PARTIR DO MÊS DE JULHO DE 2023. NÃO OBSTANTE, AFIRMA QUE NUNCA EFETUOU NEGÓCIO JURÍDICO COM A RÉ, DE MODO QUE DESCONHECE A ORIGEM DOS DESCONTOS. DIANTE DISSO, AJUIZOU A PRESENTE AÇÃO, VISANDO A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, BEM COMO A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS, INCLUSIVE, NO CURSO DA AÇÃO, E, AINDA, A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
DEVIDAMENTE CITADA, A REQUERIDA APRESENTOU A CONTESTAÇÃO AFIRMANDO , EM SUMA, QUE OS DESCONTOS SÃO DEVIDOS, UMA VEZ QUE FUNDADOS EM CONTRATO LEGÍTIMO. ASSIM, PUGNOU PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“ISTO POSTO,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na exordial, e, por consequência, extingo o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, para: a)
DECLARAR
a inexistência do débito discutido nos autos,
DETERMINANDO
, ainda, a imediata cessação dos descontos em folha, caso ainda estejam ativos, no prazo máximo de 01 (um) mês após a intimação da parte, sob pena de multa mensal, que
FIXO
em R$ 1.000,00, até o limite de R$10.000,00; b)
CONDENAR
a requerida à restituição
em dobro
do valor indevidamente descontado do benefício da autora, no montante de R$900,00 (novecentos reais), acrescido do que, porventura, tenha sido descontado após o ajuizamento da ação (também em dobro). Tal valor deverá ser atualizado, incidindo juros e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmulas 43 e 54 do STJ) – ou seja, a data em que o valor foi desembolsado pelo requerente. Correção monetária pelo IPCA e juros de acordo com a taxa legal (taxa selic deduzido o índice de atualização monetária), na forma do art. 406 e parágrafos do CC (com a nova redação dada pela Lei nº 14.905/2024). c)
CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à requerente, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária pelo IPCA e juros de acordo com a taxa legal (taxa selic deduzido o índice de atualização monetária), na forma do art. 406 e parágrafos do CC (com a nova redação dada pela Lei nº 14.905/2024), tendo como termo inicial este arbitramento. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO COM A REFORMA DA R. SENTENÇA, AFASTANDO A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, OU CASO NÃO SEJA ESSE O ENTENDIMENTO, SUBSIDIARIAMENTE QUE HAJA A MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
CINGE-SE A CONTROVÉRSIA SOBRE A REGULARIDADE DE FILIAÇÃO ASSOCIATIVA, COM DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA. POIS BEM. A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, TEMA N.º 451 DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). NOTA-SE QUE A RECORRENTE, EM SEU RECURSO INOMINADO, SUSTENTA QUE OS DESCONTOS REALIZADOS NA APOSENTADORIA DA AUTORA DECORREM DE EFETIVA ASSOCIAÇÃO DA REQUERENTE JUNTO À REQUERIDA, CONTUDO, NÃO APRESENTA A PROVA DA PROPALADA ADESÃO. A MERA APRESENTAÇÃO DE
LINK
PARA DOCUMENTO EM NUVEM NÃO SE PRESTA A TAL FINALIDADE, SOBRETUDO DIANTE DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMADO PELAS TURMAS RECURSAIS E PELO TJES, NO SENTIDO NÃO CONHECER DE PROVAS QUE NÃO TENHAM SIDO ANEXADAS REGULARMENTE NOS AUTOS: “
A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, cabendo ao requerido o ônus de provar a regularidade da contratação. Contudo, o requerido não apresentou provas suficientes, limitando-se a inserir um link de áudio em nuvem, o que não garante a integridade da prova
” (TJES – 3ª Turma Recursal. Recurso Inominado 5005300-74.2024.8.08.0014. Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES. Data de Publicação: 20/09/2024). A PROPÓSITO, APENAS POR AMOR AO DEBATE, DESTACO QUE, SOBRE O ÁUDIO APRESENTADO (ID. 13248309 - Pág. 11), NÃO HÁ COMO IDENTIFICAR, COM A CERTEZA QUE SE ESPERA, DE QUE A VOZ DA GRAVAÇÃO É DA PARTE AUTORA. HÁ DUAS VOZES DE PESSOAS DISTINTAS NA GRAVAÇÃO, SENDO CERTO QUE A PARTE AUTORA APENAS CONFIRMA TUDO O QUE UMA TERCEIRA PESSOA ORIENTA, SENDO INCAPAZ DE COMPROVAR SUA ADESÃO VOLUNTÁRIA. A SUPOSTA CONTRATAÇÃO DUROU MENOS DE TRÊS MINUTOS, EM SEQUÊNCIA RÁPIDA DE INFORMAÇÕES PARA UM CONSUMIDOR QUE SEQUER ESPERAVA RECEBER TAL LIGAÇÃO E NÃO REALIZA NENHUM QUESTIONAMENTO. NO FINAL DO ÁUDIO, A ATENDENTE INFORMA QUE ENCAMINHARÁ O KIT DE BOAS-VINDAS
“[...] com todas as informações sobre sua filiação.”
, TODAVIA NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DE QUE ESSA CONDUTA OCORREU, E, POR OUTRO LADO, AINDA QUE A PARTE AUTORA TIVESSE REALIZADO ESSA ETAPA DA CONTRATAÇÃO, SERIA TAMBÉM UMA MANEIRA TEMERÁRIA DE SE FORMALIZAR SUA ASSOCIAÇÃO, PORQUANTO INCAPAZ DE DEMONSTRAR CONSENTIMENTO LIVRE E DESIMPEDIDO DE SUA PARTE. TAMBÉM NÃO FORAM JUNTADOS QUAISQUER DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA NOS AUTOS, SEJAM FÍSICOS OU DIGITAIS. OS DADOS OBTIDOS PARA CONTRATAÇÃO (NOME COMPLETO, CPF E DATA DE NASCIMENTO) PODEM FACILMENTE SEREM OBTIDOS POR VAZAMENTO DE DADOS. E AINDA QUE SE ALEGUE QUE SÃO CONFERIDOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS CONFERIDOS AOS ASSOCIADOS, A JUSTIFICAR A COBRANÇA DA TAXA ASSOCIATIVA, INEXISTE COMPROVAÇÃO DE QUE QUALQUER UM DELES TENHA SIDO EFETIVAMENTE PRESTADO À PARTE AUTORA. FRISE-SE QUE HÁ INÚMERAS AÇÕES SOBRE DESCONTOS INDEVIDOS DE SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NESSE CENÁRIO, CONFORME EXPOSTO ALHURES, CHEGO A CONCLUSÃO DE QUE A CONTRATAÇÃO IMPUTADA A PARTE REQUERENTE/RECORRIDA DECORREU DE FRAUDE, ENTENDIMENTO FIRMADO PELA AUSÊNCIA DE PROVAS CABAIS A FIM DE DEMONSTRAR A INEQUÍVOCA CONTRATAÇÃO. NESTE CONTEXTO, NECESSÁRIO RECONHECER A OCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SENDO EVIDENTE A IRREGULARIDADE DOS DESCONTOS REALIZADOS, SEM PRÉVIA FILIAÇÃO DA REQUERENTE À ASSOCIAÇÃO. POR CONSEGUINTE, A REQUERIDA DEVE SER RESPONSABILIZADA PELOS DANOS CAUSADOS À CONSUMIDORA, NA FORMA DO ART. 6º, VI C/C ART.14, AMBOS DO CDC. DIANTE DA NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO, ENTENDO INDEVIDO OS DESCONTOS EFETUADOS NO BENEFÍCIO DA PARTE RECORRIDA, RAZÃO PELA QUAL TENHO COMO CABÍVEL A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA INDEVIDAMENTE DEBITADA. HÁ

VÁRIOS PRECEDENTES DO STJ (AgInt nos EDcl no REsp 1933554 / AM, EAREsp 676.608/RS, EAREsp 600.663/RS) CUJA CONCLUSÃO É DE QUE A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO INDEPENDE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA, REVELANDO-SE CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. DESTA FORMA, RECONHEÇO COMO
“abusiva a prática do recorrente que se prevalece da fraqueza ou ignorância do "filiado", tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe produtos ou serviços.”
OFERECIDOS PELA ASSOCIAÇÃO SEM O SEU CONSENTIMENTO. ASSIM, TENHO QUE OS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA RECORRIDA EM RAZÃO DE FILIAÇÃO FORAM INDEVIDOS, ANTE A AUSÊNCIA DE INEQUÍVOCA AUTORIZAÇÃO. NESSE SENTIDO, NÃO VERIFICO QUE A RECORRENTE TENHA SE DESINCUMBIDO DE SEU ENCARGO DE COMPROVAR A VONTADE LIVREMENTE MANIFESTADA E CONSCIENTE DA RECORRIDA EM SE ASSOCIAR ÀQUELA. COM EFEITO, ENTENDO SER O CASO DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS INDEVIDAMENTE DESCONTADAS, NA FORMA ESTABELECIDA EM SENTENÇA.
CONSTATA-SE, ADEMAIS, A NOTÁRIA TENTATIVA DESESPERADA DA ASSOCIAÇÃO RECORRENTE NO INTENTO DE ESQUIVAR-SE DA CONDENAÇÃO IMPOSTA NA R. SENTENÇA, JUNTANDO PARA TANTO EM ID. 13248320 A SUPOSTA ADESÃO DA CONSUMIDORA AO NEGÓCIO JURÍDICO EM COMENTO. OCORRE QUE, QUANTO À SUPRADITA “PROVA”,
INFERE-SE QUE HOUVE INOVAÇÃO RECURSAL, POSTO QUE TAL QUESTÃO NÃO FOI SUBMETIDA AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO, NA FORMA DO ART. 487, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC, RESTANDO
CONFIGURADA A PRECLUSÃO CONSUMATIVA, POIS COMO A A
PRECIAÇÃO DO TRIBUNAL
AD QUEM
LIMITA-SE AOS FATOS EFETIVAMENTE IMPUGNADOS NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, TAL
PONTO RESTA PREJUDICADO, POIS PAUTADO EM ALEGAÇÕES QUE SEQUER FORAM LEVADAS AO CONHECIMENTO DO JUÍZO
A QUO
, MOMENTO OPORTUNO PARA TODA EXPOSIÇÃO FÁTICA E JURÍDICA DOS PEDIDOS.
POR FIM, QUANTO AOS DANOS MORAIS DEVE-SE ASSINALAR QUE A IMPUTAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR, PROVOCA DESESTABILIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, GERANDO ABALO PSÍQUICO E MORAL, AFIGURANDO-SE
IN RE IPSA
. QUANTO AO VALOR ARBITRADO, CONSTATO QUE O
QUANTUM
DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA COM OS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, POSTO QUE NÃO É EXORBITANTE, TAMPOUCO DESPROPORCIONAL À GRAVIDADE DO DANO INFLIGIDO, EM CONSONÂNCIA COM O ENUNCIADO NÚMERO 32 DAS TURMAS RECURSAIS.
(7).
ANTE O EXPOSTO, VOTO PELO
CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO
, MANTENDO-SE A SENTENÇA DE ORIGEM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE),
CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC
.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)